Tribunal: TJES
Processo: 0001040-38.2021.8.08.0016
Classe: RECURSO EM SENTIDO ESTRITO
Relator(a): UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO
Órgão julgador: UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO
Órgão colegiado: 2ª Câmara Criminal
Assuntos: Sistema Prisional
Data de julgamento: 2024-07-23

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0001040-38.2021.8.08.0016

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO (426)

RECORRENTE: NATAL NOEL CORREA

RECORRIDO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR(A):
UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

EMENTA:
RECURSO EM SENTIDO ESTRITO. HOMICÍDIOS QUALIFICADOS, CONSUMADO E TENTADO.
IMPRONÚNCIA.
INADMISSIBILIDADE. AUSÊNCIA DE DOLO. FALTA DE PROVA INEQUÍVOCA. PROVA DA MATERIALIDADE. INDÍCIOS SUFICIENTES DE AUTORIA.
CONCESSÃO DA GRATUIDADE DE JUSTIÇA. IMPOSSIBILIDADE. MATÉRIA AFETA AO JUÍZO DE EXECUÇÃO. SENTENÇA DE PRONÚNCIA MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO.

1. Para a impronúncia, é necessária prova inequívoca da ausência da intenção de matar na conduta do agente. Inexistindo este juízo de certeza, deve-se deixar a decisão acerca da existência ou não de dolo específico a critério do Tribunal do Júri.

2.

A assistência judiciária gratuita ou isenção de custas processuais devem ser apreciadas no Juízo da Execução (art. 804, CPP).

3.
Recurso desprovido.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 026 - Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO

Composição de julgamento: 026 - Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - Relator / 030 - Gabinete Des. MARCOS VALLS FEU ROSA - MARCOS VALLS FEU ROSA - Vogal / 012 - Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER - Vogal
VOTOS VOGAIS
030 - Gabinete Des. MARCOS VALLS FEU ROSA - MARCOS VALLS FEU ROSA (Vogal)
Acompanhar
012 - Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
2ª Câmara Criminal

Gabinete Des.
UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO

PROCESSO N
º
0001040-38.2021.8.08.0016
RECURSO EM SENTIDO ESTRITO (426)
RECORRENTE: NATAL NOEL CORREA

RECORRIDO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

Advogado do(a) RECORRENTE: DIEGO ROCHA DA SILVA - ES27747

VOTO

Trata-se de
Recurso em Sentido Estrito
interposto por
NATAL NOEL CORR
Ê
A
, contra a sentença de fls. 266/267-v, proferida pelo Juízo da Vara Única da Comarca de Conceição do Castelo/ES, que o pronunciou pela
prática de dois crimes de homicídio, o primeiro, consumado, e qualificado por motivo fútil, mediante recurso que dificultou a defesa da vítima e feminicídio (art. 121, §2º, II, IV e VI, do CP –
vítima Giselly Thaís Caçandro de Souza
), e, o segundo, qualificado tentado, apenas pelo motivo fútil (art. 121, §2º, II, c/c art. 14, II, ambos do CP –
vítima Fábio Júnior Ribeiro
)
, submetendo-o a julgamento pelo Tribunal do Júri.

Nas razões recursais de fls. 271/277, pugna a Defesa pela impronúncia do acusado, em relação ao crime praticado contra a vítima Fábio Júnior Ribeiro, em razão da ausência de dolo, afirmando que as provas colhidas não apontam para a intenção de ceifar a vida do ofendido. Ainda, pede a concessão dos benefícios da assistência judiciária gratuita.

Contextualizando os fatos,
narra a denúncia, em breve síntese, que, no dia 25 de setembro de 2021, em via pública, naquela cidade de Conceição do Castelo/ES, o recorrente, com intenção de matar, efetuou 09 disparos de arma de fogo em sua ex-companheira, Giselly Thaís Caçandro de Souza, causando-lhe as lesões que a levaram a óbito.

Urge frisar que o crime foi cometido com requinte de crueldade, já que praticado sem motivo plausível na presença de crianças, filhos e neta da ofendida e do próprio recorrente.

Registra-se ainda que, no momento dos fatos, o atual companheiro da vítima, que estava próximo ao local, ao ver a cena colocou-se entre a ofendida e o infrator, a fim de evitar que novos disparos fossem efetuados, momento em que o recorrente apontou a arma para Fábio Júnior Ribeiro, e desferiu um disparo que não o atingiu, por circunstancias alheias a vontade do agente, na medida em que Fábio abaixou-se no exato momento do disparo.

Como se sabe, a sentença de pronúncia encerra mero juízo de admissibilidade da acusação, não se exigindo, pois, prova indubitável, bastando a certeza da materialidade e indícios suficientes de autoria, de modo que o exame mais apurado a respeito da pertinência ou não do inteiro teor da acusação, compete ao Conselho de Sentença.

Sob esta luz,
acerca do pleito de impronúncia,
em que pesem as razões recursais, tenho que a decisão ora
combatida
deve ser mantida
, vez que proferida com base em dados concretos do caso, e em respeito aos ditames legais.

A materialidade
é certa e se faz comprovada pelo Boletim de Ocorrência (fls. 22/25), Boletim de Atendimento de Urgência (fls. 26/28), Auto de Apreensão (fl. 20), Certidão de óbito (fl. 150), Imagens de videomonitoramento (fl. 87), e demais provas produzidas nos autos, especialmente as de natureza oral.

Igualmente, no que tange
à autoria
, rest
ou
perfeitamente demonstrado nos autos indícios suficientes de que o recorrente foi o autor dos disparos efetuados em face das mencionadas vítimas.

Ao menos a princípio, as testemunhas ouvidas em Juízo (mídia anexa) –
mormente a
própria
vítima sobrevivente e da testemunha
presencial Valdinei Gomes Leite
– põem em dúvida o quanto sustentado pela defesa do acusado, uma vez que reafirmaram o conteúdo dos elementos presentes no inquérito policial, ao que se soma o próprio teor do laudo pericial, todos a indicar que o réu, tanto teria dolosamente desferido os disparos contra a ex-companheira,
e como atentado contra a vida do outro ofendido
.

Conforme se sabe, nesta fase processual, para a impronúncia do recorrente, como pleiteado pela defesa, é necessária prova inequívoca da ausência da intenção de matar na conduta do agente.

Inexistindo este juízo de certeza, deve-se deixar a critério do soberano Tribunal do Júri, a decisão acerca da existência ou não de dolo específico na conduta do acusado.

Assim, diante do conjunto probatório dos autos, verifica-se que não há que se falar, com absoluta certeza, em ausência de dolo, eis que, a meu ver, a decisão de pronúncia deve ser mantida, para que o juízo natural e constitucional do Júri, faça uma análise aprofundada do caso em questão.

Por fim, quanto ao pedido de concessão da assistência judiciária gratuita
, registra-se que, além de tal pedido ser matéria afeta ao juízo da execução, nos termos do artigo 804, do CPP, tem-se, ainda, que, considerando que o feito se encontra em sua fase preliminar, tal pedido deverá ser apreciado em ocasião oportuna, isto é, ao final do processo, caso haja prolação de eventual sentença condenatória, sendo incabível a análise neste momento.

Diante do exposto, na esteira de entendimento da Procuradoria de Justiça,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso.

É o voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o E. Relator para NEGAR PROVIMENTO AO RECURSO.